Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante vendeu entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, além de balança de precisão e vultuosa quantia em dinheiro no bolso, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A pequena quantidade de droga apreendida considerada pelo d. Juízo a quo, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (“crack”), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, até porque se trata de recurso exclusivo da defesa.
5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.
6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao Apelante, tendo em vista a reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes), a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal.
7. Não tendo o Apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita do dinheiro apreendido em seu poder, inviável o deferimento do pedido de restituição de valores.
8. Considerando o fato de que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir o direito de recorrer em liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para afastar a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei no 11.343/06, reduzindo-se o quantum da pena.